Tribunal: TJMT
Processo: 1006708-03.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1006708-03.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Regime inicial]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MARCELO SERRA PINHEIRO - CPF: 546.164.332-91 (PACIENTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA - CNPJ: 24.742.520/0006-42 (VÍTIMA), ERICK ALEXANDRE DE OLIVEIRA ADAO - CPF: 680.588.452-72 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 5ª vara de alta floresta (IMPETRADO), MARCELO SERRA PINHEIRO - CPF: 546.164.332-91 (PACIENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – REGIME SEMIABERTO E RECORRER EM LIBERDADE – PEDIDO DE FIXAR REGIME INICIAL LIBERDADE PROVISÓRIA – APELAÇÃO INTERPOSTA – APRECIAÇÃO EM RECURSO – PRESTÍGIO AO SISTEMA RECURSAL – ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT – RECORRER EM LIBERDADE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MULTIREINCIDENCIA – INDEFERIMENTO – ASSEGURAR SEGREGAÇÃO CAUTELAR - EVITAR REPRODUÇÃO DE FATOS NOVOS – JULGADO DO STJ – FUNDAMNETAÇÃO ALIUNDE – IDÔNEA – TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 50 – SEGREGAÇÃO DURANTE A PERSECUÇÃO PENAL – MOTIVAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT – ORDEM DENEGADA.

A pretensão relativa à fixação do regime inicial semiaberto deve ser apreciada no julgamento da apelação criminal interposta [em 7.4.2022],
“em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional e em louvor à lógica do sistema recursal”
, conforme entendimento do c. STJ e desta e. Câmara: (HC 219.667/PI; TJMT, HC 100344/2015; TJMT, HC N.U 1018614-92.2019.8.11.0000), notadamente por se tratar de reincidente específico.

A multirreincidência justifica o indeferimento do direito de recorrer em liberdade, de modo a
“assegurar a segregação cautelar para a garantia da ordem pública”
, para evitar a reprodução de fatos novos, ainda que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão

(STJ, RHC 79.150/MG).

A motivação
per relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).

O c. STJ firmou entendimento de que “
não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema”
(HC nº 442.163/MA).

“[...]Não há constrangimento ilegal se a decisão que negou o direito de
recorrer
em
liberdade
encontra-se justificada na subsistência do pressuposto da garantia da ordem pública [reiteração delitiva] e na permanência do paciente em segregação cautelar durante a instrução
criminal
.”
(TJMT, N.U 1002467-54.2020.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 1006708-03.2022.8.11.0000 - COMARCA DE ALTA FLORESTA

IMPETRANTE (S): VINICIUS FERRARIN HERNANDEZ-

DEF. PÚBLICO

PACIENTE (S):

MARCELO SERRA PINHEIRO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de MARCELO SERRA PINHEIRO contra ato comissivo do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos de ação penal (N.U 1005914- 92.2021.8.11.0007), que o condenou por furto noturno a 2 (dois) anos, 6 (seis) meses de reclusão e 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado, bem como lhe negou o direito de recorrer em liberdade– art. 155, § 1º do CP – (ID 124193566).

A impetrante sustenta que: 1
)
o paciente faria jus ao regime inicial semiaberto por ter sido condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos

e
“as circunstâncias judiciais são favoráveis”
; 2) a negativa de recorrer em liberdade teria sido mantida mediante fundamentação inidônea
.

Pede a concessão da ordem para que seja outorgado o direito de recorrer em liberdade ao paciente (ID 124193565), com documentos (ID 124193566).

O pedido liminar foi indeferido (ID 124708656).

O Juízo singular prestou informações (ID 125045195).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus - Writ deve ser conhecido parcialmente, tão somente no tocante ao pleito para o insurgente recorrer em liberdade - “É firme na jurisprudência dos Tribunais Superiores a utilização do habeas corpus de forma racionalizada, com o devido prestígio do sistema recursal, de modo a inadmitir a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, porém, de concessão da ordem de ofício, acaso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprovada de plano. (...).” (TJMT - HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº. 1014053-59.2018.8.11.0000) - Diante da possibilidade desse Sodalício conceder a ordem de ofício, caso seja constatada, primo icto oculi, flagrante ilegalidade alusiva ao regime inicial de cumprimento de pena, apta a gerar constrangimento ilegal, relego a essa Corte de Justiça tal apreciação - No que pertine à negativa de recorrer em liberdade, tem-se que “A negativa ao direito de recorrer em liberdade, quando presentes os seus requisitos necessários não transgride o estado de inocência (princípio da não-culpabilidade) plasmado no texto constitucional, pois constitui providência acautelatória que visa resguardar a ordem pública, mormente pela gravidade do delito, fulcrada em elementos concretos de convicção, e, inclusive, a efetividade da própria persecução penal. Ademais, considerando que o paciente permaneceu preso ao longo de toda a instrução criminal, seria um contrassenso conceder a liberdade ambulatorial nesta fase.” (TJMT - HC 150153/2017) - Pelo conhecimento do writ of habeas corpus e, na extensão conhecida, pela denegação da ordem. Na hipótese desse Sodalício reconhecer de ofício a existência de flagrante ilegalidade geradora de constrangimento ilegal, acarretando a readequação de regime para outro diverso do fechado, manifesto-me desde já, pela concessão da ordem para autorizar ao suplicante recorrer em liberdade.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 123733460)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 4.10.2021, o Juízo singular homologou o flagrante e converteu em prisão preventiva, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau,
in verbis:

“As situações envoltas ao caso em concreto demonstram imprescindível a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do autuado com o escopo de resguardar a ordem pública. Isto porque conforme folha de antecedentes criminais do autuado, este reitera constantemente em delitos de furto, havendo diversas anotações, inclusive executivo de pena. Vejamos: 3654-64.2018.811.0007 - Execução de pena- Comarca de Alta Floresta; 0003654-64.2018.811.0007 - Execução de pena - Comarca de Alta Floresta; 2592-92.2019.811.0026 - Execução de pena - Comarca de Arenápolis; 0003654-64.2018.811.0007 - Execução de pena - Comarca de Nortelândia.

De constar ainda que o autuado responde a diversas ações penais e inquéritos em trâmite, tudo conforme folha de antecedentes juntada em id n. 67011397.

Desta feita, diante das diversas reiterações delitivas do acusado, inclusive condenações penais em crime doloso, entendo necessária a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do autuado por vislumbrar presentes os requisitos e fundamentos necessários para a aplicação da aludida medida cautelar, mormente o fundamento para garantia da ordem pública, posto que a concessão das medidas cautelares diversas da prisão, por ora, não se mostram adequadas e suficientes para garantir a ordem pública, já que o autuado é furtador contumaz, inclusive nas alegações do próprio autuado em sede policial, este possui habilidade para abrir fechaduras, que utiliza para a prática de crimes desta natureza, merecendo a ordem pública ser acautelada neste momento.

Diante do exposto,
CONVERTO
a prisão em flagrante em prisão preventiva de
MARCELO SERRA PINHEIRO,
tendo em vista que não se mostram adequadas ao caso a concessão de liberdade provisória, tampouco a fixação de outras medidas diversas da prisão, diante das circunstâncias que envolvem o caso, a contumaz reiteração na prática de delitos de furto, inclusive diversas condenações desta natureza.”
(Antônio Fábio Marquezini, juiz de Direito plantonista – Pje 1005829-09.2021.8.11.0007)

Em 6.4.2022, o Juízo singular manteve a prisão preventiva do paciente ao considerar que
“inexistindo alteração do quadro fático, até mesmo por conta de PEP em andamento, mantém-se a prisão”
(Dante Rodrigo Aranha da Silva, juiz de Direito - ID 124193566).

Pois bem.

A pretensão relativa ao regime inicial semiaberto deve ser apreciada no julgamento da apelação criminal interposta em 7.4.2022 (PJE 1005914- 92.2021.8.11.0007),
“em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional e em louvor à lógica do sistema recursal”
, conforme entendimento do c. STJ e desta e. Câmara: (HC 219.667/PI, Relator: Min. Maria Thereza De Assis Moura – 5.5.2014; HC 100344/2015 – Primeira Câmara Criminal – 26.8.2015; TJMT, HC N.U 1018614-92.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal, Julgado – 18.12.2019).

Por sua vez, a negativa do direito de recorrer em liberdade está fundamentada na garantia da ordem pública, extraída da reincidência do paciente, o qual possui 5 (cinco) condenações por furto, com pena unificada em 8 (oito) anos e 11 (onze) meses de reclusão (SEEU 0003654-64.2018.8.11.0007).

A multireincidência justifica o indeferimento do direito de recorrer em liberdade, de modo a
“assegurar a segregação cautelar para a garantia da ordem pública”
, para evitar a reprodução de fatos novos, ainda que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão

(STJ, RHC 79.150/MG, Relator: Min. Felix Fischer – 8.3.2017).

Além disso, o paciente responde, ainda, outras 3 (três) ações penais por furto na mesma comarca, cometidos, respectivamente, em 10.4.2017, 11.5.2017 e 15.7.2017 [Alta Floresta/MT – PJe N.U’s - 1001719-30.2022.8.11.0007, 1000549-23.2022.8.11.0007 e 1000770-06.2022.8.11.0007]

Noutro giro, a motivação
per relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).

Anote-se que o c. STJ firmou entendimento de que “
não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema”
(HC nº 442.163/MA – Rel. Min. Jorge Mussi – 28.6.2018).

Nesse sentido, decidiu esta e. Câmara:

“[...]Não há constrangimento ilegal se a decisão que negou o direito de
recorrer
em
liberdade
encontra-se justificada na subsistência do pressuposto da garantia da ordem pública [reiteração delitiva] e na permanência do paciente em segregação cautelar durante a instrução
criminal
.”
(N.U 1002467-54.2020.8.11.0000, Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – 8.5.2020)

Logo, afigura-se impertinente o pedido de liberdade provisória.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022